Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. SISTEMAS INFORMATIZADOS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICAÇÃO DE BENS PRESENTES E FUTUROS DOS CÔNJUGES E DE SUAS DÍVIDAS PASSIVAS ADQUIRIDAS ANTES E DURANTE O CASAMENTO. DIREITO DE MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.667, caput, do Código Civil o “regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”. Quer isso significar que pelo regime de comunhão universal de bens o agravado, devedor/executado, e sua esposa, ao estabelecerem sistema em que fizeram comunicar a totalidade de seus bens presentes e futuros e de dívidas passivas adquiridas antes e durante o casamento, atraíram para si, como casal, responsabilidade conjunta pelas dívidas que cada um contraiu antes e durante o matrimônio, ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 da Lei Civil.
2. Assim, podem os credores buscar bens patrimoniais comuns do casal para satisfazer o débito não adimplido a tempo e modo certo por qualquer um deles, com o que viável o deferimento pelo juízo do pedido feito pelos credores/exequentes de realização de pesquisa de bens comuns que estejam registrados em nome do cônjuge do devedor, conquanto não esteja (o cônjuge) a integrar a presente relação jurídico-processual. Autorizada, ainda, em sendo encontrados bens penhoráveis, que se faça a constrição judicial para assegurar o pagamento do crédito excutido, resguardado o direito de meação do cônjuge não executado.
3. Recurso conhecido e provido.